Tribunal: TJSP
Processo: 0036644-44.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Pena Restritiva de Direitos
Órgão julgador: Lidia Conceição
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Interposição contra o despacho "à mesa". Ato judicial desprovido de mínima carga decisória e, como tal, irrecorrível. Pronunciamento inapto para causar gravame à parte. Artigos 203, § 3o, 1.001 e 1.021, "caput", todos do CPC, e artigo 253, "caput", do RITJSP. Precedentes do C. STJ. Recurso não conhecido.